Tribunal: TJDFT
Processo: 0012292-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA NÃO VERIFICADA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A quantidade de droga encontrada com o réu, capaz de gerar 239 porções de maconha, somada ao fato de também ser encontrado com rolo de papel alumínio utilizado para embalar a droga e papel com anotações da contabilidade do tráfico, são elementos suficientes para denotar a traficância.

2. A palavra dos policiais, responsáveis pelo flagrante, quando em sintonia com as demais provas, é elemento concreto a embasar o decreto condenatório.
3. Recurso conhecido e desprovido.